Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FLEXIBILIZAÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado.
2. A exposição do fato e do direito e a apresentação das razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, de modo a permitir a impugnação dos argumentos recursais pelo recorrido, afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. A análise de argumento, nas razões recursais, voltado contra omissão do julgador que deixou de conceder prazo para que a parte agravante apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade de justiça na decisão combatida, compõe questão inserta no objeto do agravo de instrumento, a ser enfrentada na apreciação do pedido, não constituindo supressão de instância.
4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC.
5. Evidenciada a ausência de elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
6. A comprovação da quitação parcial do débito alimentar perseguido nos autos do cumprimento de sentença, consubstanciado pela retenção de valores oriundos do recebimento de pagamento de aluguel devidos ao devedor e recebidos pela genitora dos alimentados, conforme acordo extrajudicial entabulado, induz ao inexorável decote parcial da dívida pretendida para evitar o enriquecimento indevido dos exequentes.
7. Preliminares de não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento rejeitadas.
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.